Tribunal: TJDFT
Processo: 0038578-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038578-21.2014.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: ANA LUCIA TEIXEIRA TORRES, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A D E S P A C H O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42532668. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator